Tribunal: TCU
Processo: 015.101/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1702025, modalidade Concorrência e Uasg 30001 (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Pessoa Jurídica comrecursos Humanos especializados na Prestação de Serviços de enfermagem,para atuar em Regime de Plantão, em unidades de terapia intensiva, ProntoSocorro, Centro Cirúrgico e, eventualmente, em demais alas Assistências, afim de atender usuários do Sistema Único de Saúde SUS, nas dependênciasdas unidades sob gestão do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), peloperíodo de 24(vinte e quatro) meses, pelo valor máximo de R$ 33.103.536,00 (trintae três milhões, cento e três mil, quinhentos e trinta e seis reais ), com prestaçãonos moldes do Termo de Referência, por meio do Convênio no 20/2019 firmado entrea SESA, SMS, UFPR e FUNPAR,)

Inteiro teor:
Acórdão 6006/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, adotar a medida constante do item 1.6 adiante especificado, dar ciência ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.101/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvimento da Ciencia, tecnologia e da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leticia Waselcoski, representando Apl Servicos Em Saude Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) cópia das peças 1 a 11, para adoção das medidas que entender cabíveis;